Tribunal: TJPA
Processo: 0003064-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003064-70.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA TIAGO RAMOS DA COSTA, ORDALIA BORGES DA SILVA, JOSE CLAUDIO DA SILVA, MARIA DE JESUS LISBOA REIS, BENEDITA DA SILVA COSTA, ANA DA SILVA BORGES, ZIMAR BORGES DE SOUSA, RAIMUNDA CASTRO DA SILVA, RAIMUNDA CARVALHO DE AVIZ, MOISES BULHOES DOS SANTOS, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, IGEPREV, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA TIAGO RAMOS DA COSTA, ORDALIA BORGES DA SILVA, JOSE CLAUDIO DA SILVA, MARIA DE JESUS LISBOA REIS, BENEDITA DA SILVA COSTA, ANA DA SILVA BORGES, ZIMAR BORGES DE SOUSA, RAIMUNDA CASTRO DA SILVA, RAIMUNDA CARVALHO DE AVIZ, MOISES BULHOES DOS SANTOS, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n° 0003064-70.2013.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Classe: Recurso Especial em Apelação Cível

Recorrentes: MARIA TIAGO RAMOS DA COSTA; RAIMUNDA CARVALHO DE AVIZ; ZIMAR BORGES DE SOUSA; ORDALIA BORGES DA SILVA; BENEDITA DA SILVA COSTA; ANA DA SILVA BORGES; MARIA DE JESUS LISBOA REIS; RAIMUNDA CASTRO DA SILVA; JOSE CLAUDIO DA SILVA; E MOISES BULHOES DOS SANTOS.

Recorrido: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45%. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO PARADIGMA DOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.783.975/RS E 1.772.848/RS (TEMA 1.017).
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA
. TODAVIA, DEVE SER MANTIDO O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, EM RAZÃO DE NÃO CONFIGURAR A REVISÃO GERAL PREVISTA NO ART. 37, X, DA CF/88, MAS SIM UM REAJUSTE SETORIAL, CONCEDIDO TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES MILITARES, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 711/1995.
RECURSO DO IGEPREV PROVIDO. RECURSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão de nº 195.995, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos dos Recursos Especiais nº 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (tema 1.017), afastando-se, com isso, a prescrição do fundo de direito outrora reconhecida em relação aos autores
Maria Tiago Ramos da Costa, Zilmar Borges De Sousa, Ordália Borges Da Siva, Benedita Da Silva Costa, Ana da Silva Borges, Raimunda Castro Da Silva e Moises Bulhões Dos Santos.
Contudo, mantendo o recurso de apelação interposto pelos servidores como DESPROVIDO
,
em razão de não configurar a revisão geral prevista no art. 37, X, da CF/88, mas sim um reajuste setorial, concedido tão somente aos servidores militares, através do Decreto nº 711/1995.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0003064-70.2013.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Classe: Recurso Especial em Apelação Cível

Recorrentes: MARIA TIAGO RAMOS DA COSTA; RAIMUNDA CARVALHO DE AVIZ; ZIMAR BORGES DE SOUSA; ORDALIA BORGES DA SILVA; BENEDITA DA SILVA COSTA; ANA DA SILVA BORGES; MARIA DE JESUS LISBOA REIS; RAIMUNDA CASTRO DA SILVA; JOSE CLAUDIO DA SILVA; E MOISES BULHOES DOS SANTOS.

Recorrido: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente aos recursos de apelação interpostos por RAIMUNDA CARVALHO DE AVIZ e outros e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45%, ajuizada em desfavor do IGEPREV.

Na exordial, os autores alegaram que em outubro de 1995 foi concedida revisão geral do salário de todo funcionalismo Estadual, civil e militar, porém aos militares foi concedido um reajuste de cerca de 74%, enquanto que os demais obtiveram no máximo 17%. Juntaram laudo pericial onde conclui que a perda salarial média é na ordem de 22,45%.

Os autores requereram, em sede de tutela antecipada, a extinção do reajuste salarial concedido aos servidores militares em outubro de 1995, no percentual de 22,45% como diferença. Ao final, pugnaram pela incorporação definitiva aos vencimentos e proventos a partir de 01 de outubro de 1995 até a data do efetivo pagamento.

O Juízo
a quo
julgou totalmente procedente o pedido inicial para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará a aplicar aos vencimentos dos autores, o índice de 22,45%, incorporando definitivamente o reajuste nos seus vencimentos sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias pelos requerentes. (id 7475466)

Inconformados, Raimunda Carvalho de Aviz e outros, interpôs recurso de apelação, insurgindo-se tão somente em relação aos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo.
(Id 7475467)

O Instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – IGEPREV, também apelou da Sentença de 1º grau, requerendo o conhecimento e o provimento da apelação para anular a sentença recorrida, uma vez que a utilização de prova emprestada como único fundamento da existência de dano violou os Princípios do Contraditório e da Ampla defesa, caracterizando-se em prova ilícita, uma vez que nem o apelante e nem os apelados foram partes no processo em que foi produzido o laudo pericial juntado nos autos. (id 7475468)

Contrarrazões apresentadas por Raimunda Carvalho de Aviz e outros, no id nº 7475470, refutando todos os argumentos apresentados no recurso de apelação do IGEPREV.

Não consta nos autos contrarrazões do IGEPREV.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO dos recursos interpostos e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso interposto por Raimunda Carvalho de Aviz e outros, para que o valor dos honorários advocatícios sejam arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo IGEPREV. (id 7475473)

A Desembargadora Gleide Pereira de Moura, relatora à época, negou provimento ao recurso do IGEPREV e deu provimento ao recurso de Raimunda Carvalho de Aviz e outros, para majorar os honorários advocatícios. (id 7475474)

O IGEPREV opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos e para efeito de prequestionamento contra o Acórdão 154.870 (id 7475475). O recurso foi conhecido e desprovido. (id 7475476)

Em seguida, o IGEPREV interpôs RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id 7475477/7475480), que não foram contrarrazoados.

Ao decidir sobre a admissibilidade do RECURSO ESPECIAL e do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a douta presidência desta Corte de Justiça na época dos fatos, inferiu que o posicionamento da Colenda 1ª Câmara Cível Isolada restou aparentemente divergente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria decidida sob a sistemática da repercussão geral, por força do artigo 1.040, II, do CPC/2015. Assim, determinou o encaminhamento dos autos à Câmara Julgadora, para eventual retratação. (id 747582)

Tendo em vista a Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça no dia 15 de dezembro de 2016, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura passou a compor as Turmas e Seções de Direito Privado. Diante disso, determinou a redistribuição do presente feito à uma das turmas de Direito Público. (id 7475483, pág. 7)

Os presentes autos foram redistribuídos à Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves. (id 7475484)

A Nobre Desembargadora relatora, em novo julgamento, decidiu da seguinte forma,
in verbis:
(id 7475488)

“Ante o exposto, conheço os recursos.
Decreto a prescrição em relação aos autores Maria Tiago Ramos da Costa, Zilmar Borges De Sousa, Ordália Borges Da Siva, Benedita Da Silva Costa, Ana da Silva Borges, Raimunda Castro Da Silva e Moises Bulhões Dos Santos, com efeito, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.
Julgo improcedente o recurso de Raimunda Carvalho de Aviz, Raimunda Castro da Silva e José Cláudio da Silva quanto ao pedido de majoração de honorários,
no que diz respeito ao recurso do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV, julgo procedente.”

Perante esse novo julgamento, Maria Tiago Ramos Da Costa, Zimar Borges De Sousa, Ordália Borges da Silva, Benedita da Silva Costa, Ana da Silva Borges, Raimunda Castro da Silva e Moises Bulhões dos Santos interpuseram RECURSO ESPECIAL, arguindo, em suma,
que o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 se refere à diferença de remuneração, sendo, portanto, uma relação de trato sucessivo, pelo que não corre prazo prescricional ou decadencial
. (id 7475489).

Raimunda Carvalho de Aviz e outros, interpuseram RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a incidência da Súmula Vinculante nº 37, aplicando-se, por analogia, a Súmula vinculante nº 51. (id 7475490)

Contrarrazões ao recurso extraordinário no (id 7475492).

Contrarrazões ao recurso especial no (id 7475493).

Em decisão de admissibilidade, o RECURSO ESPECIAL foi ADMITIDO, conforme verifica-se no id 7475495. Todavia, o RECURSO EXTRAORDINÁRIO teve seu seguimento NEGADO, em observância ao disposto na Súmula n. 280/STF, segundo a qual: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (id 7475496).

Raimunda Carvalho de Aviz e outros, agravaram da decisão denegatória, id. 7475497.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, distribuídos à relatoria do Ministro Gurgel de Faria, que decidiu da seguinte forma: (id 7780328)

“Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento do julgamento do recurso especial até a realização do juízo de conformação pela Corte de origem com os acórdãos proferidos nos aludidos recursos especiais em matéria repetitiva, bem como a devolução dos autos ao Tribunal a quo, com a respectiva baixa, para que essa providência seja efetivada.”

Sob o id 7878708, o Vice Presidente do Tribunal de Justiça proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por esta turma, a fim de se adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (tema 1.017), a qual tem a seguinte redação:

“O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”

Vieram os autos conclusos.

É o essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão nº 195.995, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos dos Recursos Especiais nº 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (tema 1.017), a qual tem a seguinte redação:

“O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”

Verifico que nas demandas sobre pedido de revisão da aposentadoria para inclusão de valores decorrentes de progressão funcional supostamente não realizada pelo poder público, quando não há negativa do próprio direito requerido, prescrevem apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de prestação de trato sucessivo continuado, onde não há prescrição do próprio fundo de direito, consoante jurisprudência do STJ consolidada na Súmula nº 85.

Desse modo, readequou o julgamento proferido no acórdão nº 195.995, a fim de reconhecer o trato sucessivo no presente caso, pelo que não corre prazo prescricional ou decadencial. Assim, afasto a prescrição que outrora foi reconhecida em relação aos autores
Maria Tiago Ramos da Costa, Zilmar Borges De Sousa, Ordália Borges Da Siva, Benedita Da Silva Costa, Ana da Silva Borges, Raimunda Castro Da Silva e Moises Bulhões Dos Santos.

Todavia, é imperioso destacar que, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.030, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Des. Relator Des. Luiz Gonzaga

da Costa Neto.
Ex vi:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO
SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU
PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratarse de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.
4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a
qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da
isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2.219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(TJE/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Julgamento: 06.03.2018, Publicação: 06.03.2018)

Portanto, não restam dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos/proventos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas,
em razão de não configurar a revisão geral prevista no art. 37, X, da CF/88, mas sim um
reajuste setorial
, concedido tão somente aos servidores militares, através do Decreto nº 711/1995.

Acerca do tema, a distinção em comento já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).”

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão nº 195.995, razão pela qual, acolho a orientação firmada no paradigma dos Recursos Especiais nº 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (tema 1.017), para reconhecer uma relação de trato sucessivo, pelo que não corre prazo prescricional ou decadencial. Todavia, mantenho o entendimento de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA CARVALHO DE AVIZ E OUTROS
, por entender que não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção sobre revisão geral , conforme acima explicitado.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará –
IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 08/08/2022